Tribunal: STF
Processo: ARE 1480962
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - DISCIPLINA CURRICULAR - EXERCÍCIO POR PROFISSIONAL COM REGISTRO - LEI FEDERAL - LDB - LEI ESPECIAL E LEI GERAL - PREVALÊNCIA - HIERARQUIA DAS LEIS - RESOLUÇÃO - LIMITES. - A disciplina da Educação Física é inserida no currículo escolar do ensino básico e nos primeiros anos do fundamental. Seu exercício é autorizado aos profissionais regularmente registrados nos Conselhos, conforme Lei Federal especial que prevalece sobre Lei Federal de caráter geral como a LDB.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2°; 5°, caput, LV; 49, IX; 37, caput; e 61, §1°, II, "c", da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que a violação às normas acima citadas a “decorre da interferência na autonomia do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais cuja Administração Pública tem a prerrogativa, a autonomia e a independência, asseguradas constitucionalmente, para regulamentar e organizar, conforme sua conveniência, os serviços e quadros do serviço público, inclusive, no tocante a vencimentos e forma de remuneração” (Doc. 27, fl. 9).



    Prossegue, sustentando a existência de “conflito de interesses entre parcelas distintas dos representados do Sindicato autor (professores regentes x professores graduados em educação física)”. Isto porque, “o acolhimento da pretensão exordial, segundo comprovado neste feito, termina por beneficiar uma parcela dos sindicalizados e até mesmo profissionais que não lhe são filiados, enquanto, ao mesmo tempo, causa notório prejuízo a outro grupo de filiados seus, no caso, os professores regentes” (Doc. 27, fl. 9).



    Afirma deficiência na formação da relação processual por falta de manifestação dos professores que não se encontram filiados ao Sindicato Recorrido e que não compuseram o polo ativo da ação.



    Defende a necessidade de análise, pelo acórdão recorrido, acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual 17.942/2008 por afronta ao contido nos arts. 2º e 24, §§ 1°, 2° e 3° da CF/88.



    Aduz que “a pretensão inicial acolhida no presente feito INVADE a competência privativa do Chefe do Poder Executivo que diz respeito à organização administrativa e orçamentária da Administração Pública” (Doc. 27, fl. 18), além de afastar “disposição legal, ainda que com fundamento em norma constitucional, equivalendo a uma declaração de inconstitucionalidade, o que conflita com o princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República)” (Doc. 27, fl. 22).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF; bem como por insuficiência de fundamentação, o que atrai a Súmula 283/STF (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 38), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 27, fl. 9):



    “IV.4 - Da repercussão geral: O presente recurso também atende ao regime inaugurado pela Lei Federal n° 11.418/06 e Emenda Regimental n° 21/07 do STF. 



    Com efeito, a questão discutida no presente feito se encaixa no espectro de incidência do instituto da repercussão geral, sendo relevante do ponto de vista político, social e jurídico indo além dos legítimos interesses das partes do processo. 



    Há efetiva lesão à ordem administrativa e jurídica na medida em que o v. acórdão desconsidera o disposto nos artigos 2°, 5°, caput e inciso LV, 49, inciso IX, 37, caput, e 61, prf 1°, inciso II, alínea "c", da Carta de 1988.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional relacionada aos arts. 2º, 37, caput, 49, IX, 61, §1°, II, "c", e 97 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 19, fls. 9-12):



    “In casu, o Magistrado não declarou a nulidade do art. 60 da Resolução n° 2.442/13, porém, determinou que sua aplicação ocorresse de forma subsidiária à Lei n. 17.942/08, diante da ausência de profissionais. 



    Nessa conjuntura é que a remessa necessária será realizada. A Lei Federal n. 9394/96 - LDB/MEC - expressamente prevê a obrigatoriedade do ensino da disciplina da Educação Física nos currículos da educação básica, a qual deve estar "integrada à proposta pedagógica da escola", como dispõe o §3º do art. 26. 



    Os benefícios da atividade física passam pela ampliação e desenvolvimento da capacidade cognitiva, pelo domínio corporal e autodomínio das habilidades motoras, chegando à melhora da autoestima e promoção de hábitos saudáveis na rotina diária, o que contribui essencialmente para a saúde da criança e do adolescente. 



    A importância da respectiva ciência determinou que seu exercício fosse restrito ao Profissional de Educação Física, devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física, por determinação do art. 1º da Lei Federal n° 9.696/1998: 



    […]



    Nessa conjuntura, o Réu editou a Lei Estadual n° 17.942/2008 que dispõe sobre o ensino da Educação Física nas escolas inseridas no sistema estadual de educação, dispondo em seu art. 3º:



    […]



    Como dito, a norma estadual vai ao encontro do disposto na Lei Federal 9696/98 que, se comparada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional mencionada pelo Réu, se impõe como lei específica, prevalecendo, assim, sobre as normas de caráter geral. O critério hermenêutico da especialidade - lex specialis derogat legi generali - surge como apto a dissolver eventual conflito entre uma norma geral e outra especial, afastando a hipótese de se optar por uma ou outra norma ao alvedrio da parte ou de se fazer "ouvidos moucos" às determinações inseridas em Lei Federal vigente, como a que regulamenta a profissão de Educação Física - 9696198. 



    […]



    As leis que delimitam os direitos e a atuação dos Poderes estão inseridas em um sistema hierarquizado, no qual as normas legais situam-se em níveis diferenciados, o que determina sejam os preceitos inferiores e contraditórios eliminados pelos superiores, equilibrando e sustentado todo o complexo sistema legal. 



    Verificado que a Lei Estadual 17.942/2008 está conforme as disposições de diploma hierarquicamente superior - Lei Federal 9696/98 - e que este último, embora localizado no mesmo plano hierárquico da LDB, é especial, portanto, preponderante sobre a de caráter geral, conclui-se que o Réu deve obrigar-se conforme o disposto na Lei Estadual citada, a despeito da existência da Resolução SEE n° 2442/2013. 



    Pela análise do conteúdo do art. 6º da Resolução 2442/2013 apuro que a diretriz ali inserida é contrária à contida no art. 3° da Lei Estadual n° 17.942/2008 e igualmente divergente da instrução firmada no art. 1º da Lei Federal vigente de n° 9696/98, sem mencionar o impedimento legal para inovar em matéria prevista em lei em razão de sua posição em nível hierárquico inferior às legislações citadas. 



    Na hierarquia das leis, segundo o disposto no art. 59 da Constituição da República, as resoluções ocupam a última categoria e se prestam a regulamentar leis sobre assuntos específicos. Nesse intento, sua função está limitada a reger normas hierarquicamente superiores, o que não pressupõe alterar o entendimento. Dentro do que estabelece, in casu, a Lei Estadual n° 17.942/2008, sobretudo no que dispõe o seu art. 3º, caberia à respectiva Resolução regular o que já fora disposto, caso necessário, afastada a possibilidade de inserir novo comando, quanto mais de entendimento diverso ao já postulado. 



    Em sendo assim, fica evidente que o Réu não tem o respaldo jurídico dos artigos 61 e 62 da LDB, dada a especialidade da Lei 9696/98, bem como não possui competência para formar nova diretriz quanto ao exercício da disciplina de Educação Física em sede de Resolução, carecendo de diploma legislativo adequado, observada as leis federais vigentes. 



    A partir do exposto, julgo que o art. 6º da Resolução 2442/2013 não é apto a ser aplicado nem mesmo de forma subsidiária, como decidiu o Magistrado a quo, observando que contraria o disposto no art. 1º da Lei Federal n° 9.696/1998. 



    O fato dos currículos das faculdades listarem disciplinas relacionadas à educação corporal, por si só, não autoriza o exercício da prática, primeiro por ser contra o disposto na Lei Federal n° 9.696/1998 e, segundo, por surgir como ampliação das competências dos profissionais da educação, dada a importância do envolvimento corporal no desenvolvimento cognitivo. 



    Desta forma, diante da proibição da reformatio in pejus na remessa necessária, mantenho a sentença proferida e julgo prejudicado o recurso voluntário.



    Assim, não conheço das preliminares arguidas pelo Apelante, rejeito a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, em remessa necessária, confirmo a decisão, prejudicado o recurso voluntário.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, ora recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a aplicação da Lei Estadual 17.942/2008 quanto à exigência de professores graduados para lecionar a disciplina de Educação Física, bem como declarou nulo qualquer ato ou decisão que tenha aplicado o art. 6º da Resolução 2.442/2013, ressalvando sua aplicação subsidiária, nos termos do artigo 4º da Lei 17.942/2008. 



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 2.442/2013, Lei Estadual 17.942/2008, Leis Federais 9394/1996 e 9696/1998), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a solução dessa controvérsia, depende, também, da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente